Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727470-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (ID 71505966) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 71505963) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por VALDEMIRO JOAQUIM DA ROCHA em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DETERMINAR à ré que autorize e custeie a internação e o Implante do Transcatéter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), com todos os materiais e equipamentos necessários para tanto, nos exatos termos prescritos pelo médico cardiologista que acompanha o autor, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desta data, o qual deverá ser calculado pelo IPCA ou índice que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, com a redação da Lei no14.905/24, e acrescido de juros de mora calculados segundo a taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA (índice de correção monetária), nos termos art. 406, §1o do CC com a redação da Lei no14.905/24. Em razão da sucumbência do contido no Enunciado n. 326 da Súmula do col. STJ, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nesta compreendida a compensação por danos morais e a obrigação de fazer (AgInt no REsp n. 1.986.996/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. Em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega que: (i) existem equívocos perpetrados pelo médico assistente sobretudo porque o procedimento solicitado diverge do indicado no relatório médico, podendo causar grande risco ao Paciente, eis que a destinação médica não está de acordo com a pertinência técnica para a sua cobertura obrigatória; (ii) não há previsão de cobertura para o procedimento “valve-in-valve”; (iii) em razão da inexistência, o médico solicitou os códigos relativos ao procedimento transcateter de prótese valvar aórtica; (iv) o Beneficiário atende aos critérios do item “a” da DUT n. 143/ANS, contudo, não atende aos do item “b”; (v) as informações prestadas pelo médico assistente estão em discordância com os parâmetros estabelecidos nas Diretrizes Brasileiras de Valvopatias; (vi) caso o Paciente curse com disfunção de prótese valvar, o indicado nas Diretrizes Brasileiras de Valvopatias – 2020 é o procedimento de Retroca Valvar Cirúrgica, que possui nível de evidência I B, sendo mais seguro e com melhor nível de evidência científica que o procedimento proposto inicialmente; (vii) não restou comprovado que a parte Autora teria sido submetida a tratamento previsto no Rol da ANS previamente à indicação do procedimento, tampouco há comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas; (viii) deve ser preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (ix) não houve descumprimento contratual, tampouco dano moral indenizável. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a produção de prova pericial, a expedição de ofício à ANS e a remessa dos autos ao NATJUS. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 71505967). Em contrarrazões (ID 71505970), o Apelado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a autorizar e custear a internação e o implante transcatéter de prótese valvar aórtica (TAVI), com todos os materiais e equipamentos necessários para tanto. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: (i) De acordo com o quadro clínico do Autor descrito nos relatórios médicos, ele se mostra elegível para o tratamento com o procedimento pleiteado? (ii) O procedimento indicado para o tratamento é eficiente, eficaz e efetivo em relação à patologia? (iii) O Autor já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? (iv) É possível estabelecer comparativo entre as expectativas de sobrevida com o tratamento convencional e com o indicado? (v) Quais os riscos para o Autor caso não realize o procedimento indicado? (vi) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Autor? (vii) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? (viii) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Observe-se eventual documentação acostada nos autos do agravo de instrumento n. 0754825-41.2024.8.07.0000. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2025 14:06:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador